Tribunal: STF
Processo: ARE 1388760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ILÍCITO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO PROVIDA. 



    A recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta que “a violação de qualquer regra individual e concreta introduzida pelo contrato administrativo significa o cometimento de ilícito que não se enquadra na classificação de ilícito civil, pois configura transgressão de regras do regime jurídico administrativo, como é o caso da infração à inquestionável obrigação de manter a integridade do bem cedido, em que incorreu a ré ao permitir a ocorrência do acidente aeronáutico.”



    Aduz, ainda, que “resta afastada a aplicação da ratio decidendi do precedente obrigatório oriundo do Supremo Tribunal Federal à questão discutida, uma vez que o fato subjacente e a argumentação jurídica daquele julgado se cingiram à prescritibilidade da pretensão ressarcitória do Estado em relação aos danos decorrentes de ilícitos civis, enquanto a pretensão posta é a reparação de prejuízos decorrentes de infração às regras de direito público, como resulta do método da exclusão estabelecido pelo próprio julgado.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar os elementos fáticos constantes dos autos, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos):



    A respeito da possibilidade de incidência da prescrição sobre pretensão de ressarcimento ao erário já se manifestou o C. STF: 



    […] 



    Portanto, sendo o dano ao erário decorrente de ato ilícito civil, a ação de reparação/indenização está sujeita à observância do prazo prescricional. 



    No particular, a ANAC pleiteia o pagamento de danos materiais ocorridos em aeronave cedida para o uso do Aeroclube de Marília, mediante contrato de cessão de uso. 



    Destaco que não há provas de que o dano decorra de ilícito penal ou de improbidade administrativa. 



    Logo, trata-se de ilícito civil, em razão de descumprimento contratual, tendo ocorrido acidente em aeronave de propriedade da União. 



    Portanto, a presente pretensão indenizatória está sujeita ao prazo prescricional. 



    […] 



    O acidente com a aeronave ocorreu em 15 de dezembro de 1997. 



    A presente demanda foi ajuizada em 22 de junho de 2016. 



    Por conseguinte, o direito de pleitear o ressarcimento ao erário está prescrito. 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de fatos, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator